Tribunal: TJDFT
Processo: 0735489-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
A parte apelante pugnou no recurso pelo acesso aos benefícios da gratuidade de justiça (ID 46954304). No entanto, intimada para a juntada de documentos que comprovassem a alegada situação de insuficiência de recursos (ID 47288622), o apelante requereu genericamente a dilação do prazo para apresentação da documentação (ID 47693892), quedando-se inerte quanto ao cumprimento da providência dentro do prazo legal. DECIDO. A gratuidade da justiça possui finalidade específica consubstanciada na tutela ao direito constitucional de acesso à justiça para pessoas naturais ou jurídicas que não dispõem de recursos financeiros para custear todos os encargos atinentes ao processamento de uma demanda junto ao Judiciário. No particular, compreendo que a proteção conferida pelo artigo 98 do Código de Processo Civil baliza-se pela análise em concreto de cada caso específico para subsunção ao pretendido benefício da gratuidade de justiça. Na espécie, consoante referido no despacho de ID 47288622, a juntada, por si só, de único extrato bancário datado de 27/04/2022 e da página de recibo de entrega da declaração de imposto de renda do ano-calendário de 2022 é insuficiente para a comprovação da necessidade de acesso aos benefícios da gratuidade de justiça, mantendo-se a parte em estado de inércia quanto à complementação da providência dentro do prazo legal estipulado para a juntada de documentos que pudessem demonstrar a alegada condição. Assim, INDEFIRO a gratuidade de justiça à parte apelante. Intime-se a parte apelante para que, no derradeiro prazo de 5 (cinco) dias úteis, recolha o preparo devido, sob pena de deserção do recurso (artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora